Tribunal: TJSP
Processo: 2246139-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação que visa à rescisão do contrato, à devolução dos valores pagos e à indenização por danos morais. Decisão que deferiu a tutela de urgência para impedir a cobrança e a inscrição do nome dos autores nos cadastros de maus pagadores. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A rescisão do contrato é direito potestativo dos agravados, razão pela qual é ilícita a recusa.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação que visa à rescisão do contrato, à devolução dos valores pagos e à indenização por danos morais. Decisão que deferiu a tutela de urgência para impedir a cobrança e a inscrição do nome dos autores nos cadastros de maus pagadores. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A rescisão do contrato é direito potestativo dos agravados, razão pela qual é ilícita a recusa. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246139-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante
JAGUARI URBANISMO E DESENVOLVIMENTO SPE LTDA, são agravados
ANDREZA ALMEIDA CARVALHO e HERMOGINA BAPTISTA DE ALMEIDA
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246139-94.2020.8.26.0000 -Voto no 12.012
2
VOTO N° 12.012
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação que visa à rescisão
do contrato, à devolução dos valores pagos e à indenização
por danos morais. Decisão que deferiu a tutela de urgência
para impedir a cobrança e a inscrição do nome dos autores
nos cadastros de maus pagadores. Presentes os requisitos do
art. 300 do CPC. A rescisão do contrato é direito potestativo
dos agravados, razão pela qual é ilícita a recusa. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão de fls. 129/130 dos autos principais, a qual deferiu o pedido de
tutela de urgência para determinar à ré que se abstenha de efetuar
cobranças ou inserir o nome dos autores nos cadastros de maus
pagadores, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00.
A empresa agravante sustenta que o contrato
firmado entre as partes é regido pela Lei no 9.514/97, razão pela qual não
é possível a rescisão, tampouco a devolução dos valores pagos. Caso a
parte agravada não tenha condições de arcar com as parcelas do contrato
deve ser observado o artigo 26 da referida lei. Diante do exposto, requer
a reforma da decisão impugnada, bem como a atribuição de efeito
suspensivo ao presente recurso.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Dispenso a intimação da parte agravada para
contraminutar este agravo, porquanto o julgamento de imediato deste
recurso não lhe causará nenhum prejuízo processual.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.015 do Código de Processo Civil. Foram trazidos à
baila os fundamentos de fato e de direito do inconformismo, permitindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246139-94.2020.8.26.0000 -Voto no 12.012
3
o seu conhecimento.
Para concessão do pedido de tutela de urgência
devem ser observados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo
Civil, quais sejam: “elementos que evidenciem a probabilidade do
direito” e o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.
E, no presente caso, são evidentes a “probabilidade
do direito” dos agravados e o “perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo”.
Isso porque a rescisão do contrato constitui direito
potestativo dos recorridos, não sendo lícita a recusa. Ora, diante da
alegação de que não têm condições de arcar com o pagamento das
parcelas não é possível constranger os autores a permanecerem
vinculados ao contrato.
Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional permite à agravante à alienação do bem de forma célere,
minimizando os prejuízos de ambas as partes.
Sendo assim, preenchidos os requisitos legais, era
mesmo o caso de deferir a tutela de urgência.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora